Tribunal: TJSP
Processo: 2228504-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença - Decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor - Embora o salário possua caráter alimentar, sendo impenhorável, a teor do art. 833, IV, do CPC, o C. STJ tem admitido a mitigação de tal regra, em casos excepcionais como o dos autos, para admitir penhora de parte da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença - Decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor - Embora o salário possua caráter alimentar, sendo impenhorável, a teor do art. 833, IV, do CPC, o C. STJ tem admitido a mitigação de tal regra, em casos excepcionais como o dos autos, para admitir penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento de dívida, ainda que esta não ostente natureza alimentar - Devedor cuja remuneração permite a constrição parcial, sem comprometimento de necessidades básicas – Observância ao princípio da efetividade das decisões judiciais e princípio da razoável duração do processo - Decisão reformada - Recurso provido, para determinar a penhora sobre 10% do salário do agravado, até satisfação do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228504-71.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CARLOS ERNESTO DE AGUILLAR BENTO, é agravado GUILHERME AFFONSO
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
2
31a CÂMARA
VOTO No: 2519
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2228504-71.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO DE AGUILLAR BENTO
AGRAVADO: GUILHERME AFFONSO ROCHA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ PROLATOR: SERGIO HIDEO OKABAYASHI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo c.c. cobrança
em fase de cumprimento de sentença - Decisão de
Primeira Instância que indeferiu o pedido de penhora de
parte do salário do devedor - Embora o salário possua
caráter alimentar, sendo impenhorável, a teor do art.
833, IV, do CPC, o C. STJ tem admitido a mitigação de
tal regra, em casos excepcionais como o dos autos,
para admitir penhora de parte da remuneração do
devedor para pagamento de dívida, ainda que esta não
ostente natureza alimentar - Devedor cuja remuneração
permite a constrição parcial, sem comprometimento de
necessidades básicas
Observância ao princípio da
efetividade das decisões judiciais e princípio da
razoável duração do processo - Decisão reformada -
Recurso provido, para determinar a penhora sobre 10%
do salário do agravado, até satisfação do débito.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS
ERNESTO DE AGUILLAR BENTO nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, que move

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
3
contra GUILHERME AFFONSO ROCHA, objetivando a reforma da r. decisão que
indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário do executado.
Alega o agravante, em síntese, que não foi localizado
qualquer patrimônio do agravado, de modo que deve ser autorizada a penhora
sobre percentual de sue salário, vez que não compromete a sua subsistência.
Sustenta que o executado possui renda mensal superior a R$ 5.000,00, e que a
penhora de 10% desse valor não comprometeria o mínimo existencial. Argumenta
que o extrato bancário juntado aos autos principais demonstra que o agravado
realiza transferências a terceiros, de modo que a sua conta bancária não tem o
único fim de subsistência. Colaciona doutrina e jurisprudência na defesa de sua
tese. Requer o provimento do recurso, para que seja autorizada a penhora de ao
menos 10% sobre o salário mensal do executado.
Recurso regularmente interposto, preparado, e julgado pelo
D. Relator sorteado, que negou provimento ao mesmo (fls. 21/28).
Foi então interposto Recurso Especial pelo agravante (fls.
31/42), admitido na origem (fls. 65/66), e ao qual foi dado provimento,
determinando-se que este Tribunal decida sobre o cabimento da penhora de
salário a partir dos elementos do caso concreto (fls. 81/85).
É o Relatório.
O agravo comporta provimento.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. decisão de Primeira
Instância proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de aluguéis e encargos, ora em fase de cumprimento de sentença, que
indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado (fls. 103 dos
autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
4
Inicialmente, observo que o D. Relator sorteado já havia
negado provimento ao recurso, tendo em vista que o crédito perseguido não
possuía caráter alimentar, de modo que não foi relativizada a regra da
impenhorabilidade das verbas salariais (fls. 21/28).
Entretanto,
o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
determinou o retorno do recurso à esta Câmara, para que a questão fosse
analisada à luz da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da
verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a
garantia de seu mínimo existencial.
Com efeito, como se verifica da regra prevista no art. 833, IV,
do CPC, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos e aposentadoria:
“Art. 833: São impenhoráveis:
(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
É certo que tal regra vem sendo excepcionada para admitir
a penhora de parte do salário do devedor, quando se trata de execução de
crédito de natureza alimentar, como honorários advocatícios, consoante dispõe
o art. 833, § 2o, do CPC/2015, posto que a verba honorária devida ao advogado,
seja ela decorrente de contrato de prestação de serviços ou de sucumbência
relativa a processo judicial, ostenta natureza alimentar, como decidiu o C. STJ:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE
NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994.
EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
5
1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios
têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas
para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do
Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n.
11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor
previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado
resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n.
11.101/2005.
2. Recurso especial provido” (REsp 1152218/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/05/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR.
PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o
caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art.
649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado
3/3/2015, DJe 13/13/2015).
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais
têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora
de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à
hipótese da Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA do STJ, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).
Nesse mesmo sentido vinha decidindo esta C. 31a Câmara
de Direito Privado. Contudo, o C. STJ vem excepcionando a regra da
impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos também em algumas
hipóteses em que a natureza da obrigação não é alimentar.
A esse respeito:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
6
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS
VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA
DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE
RELATIVA
(CPC/2015,
ART.
833,
IV).
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à
matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente
em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era
tido
como
"absolutamente
impenhorável",
no
novo
regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim,
essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da
norma promover mitigações em relação aos casos que
examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.
Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. No caso, proposta ação de execução de título
extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à
execução, foi determinada, após a busca infrutífera por
outros bens e valores, a penhora de vencimentos e
proventos de aposentadoria da executada, o que não se
mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da
causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25%
dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da
devedora, percentual que deixou de ser impugnado no
recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes
desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato
continuado, nada impede a eventual revisão da questão
pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505).
5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Por tais motivos, esta C. Câmara também ampliou seu
entendimento quanto à possibilidade de flexibilização da norma contida no art.
833, IV, do CPC:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PRETENSÃO À PENHORA DE 30% DOS
PROVENTOS DO EXECUTADO - NATUREZA ALIMENTAR
RECONHECIDA - PRECEDENTE DO E. STJ, TODAVIA,
QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE
DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA
ASSIM
AUTORIZAR
A
PENHORA
PARCIAL
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
7
VENCIMENTOS DO DEVEDOR - DEFERIMENTO DA
PENHORA
DOS
VALORES
DO
EXECUTADO
NO
PERCENTUAL
DE
30%
-
RECURSO
PROVIDO.
Conquanto o valor que se origina de verbas salariais
tem natureza alimentar à luz do art. 833 do CPC, vê-se,
todavia,
que
compatibilizando
os
princípios
constitucionais da proteção ao salário e da efetividade
das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do
razoável, que deve ser reconhecido que, se tal verba se
presta para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa
causa, não demonstrando que a totalidade dos valores
percebidos a título de remuneração está comprometida
com suas necessidades básicas, nada obsta que parte
dos proventos dos valores recebidos seja constritado
para a quitação da obrigação não paga, razão pela qual
de rigor a penhora de parte de tais verbas no percentual
de 30%, alinhando-se ao posicionamento manifestado
pelo C. STJ.
(...) Há que se indagar: qual a destinação do salário? É
evidente que tem ele o caráter de satisfazer as
necessidades básicas do assalariado, assim como honrar as
obrigações assumidas, na medida da capacidade de seus
ganhos. A máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego
a minha dívida, mas a pago quando e como puder, não
merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça acobertar
condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se
faz, portanto, que se acomodem os princípios legais
constitucionais de proteção do salário e da efetividade da
justiça. E pelo princípio do razoável, há que se reconhecer
que se os salários ou proventos se prestam para a
satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na
hipótese
deste
descumpri-la
sem
justa
causa,
não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a
título de salário está comprometida com suas necessidades
básicas, nada obsta que parte do salário seja constritado
para a quitação da obrigação não paga. Assim, revendo
posicionamento
anterior,
acompanho
o
entendimento
recente da jurisprudência sobre a matéria no C. Superior
Tribunal de Justiça, autorizando a mitigação do alcance da
norma contida no artigo 833, inciso IV, do CPC, para o fim
de permitir a penhora de proventos do devedor na hipótese
de dívidas não relacionadas nas ressalvas legais. (...)”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121968-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE
PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/2015. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Há precedentes
judiciais
permitindo
a
mitigação
da
regra
da
impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV,
do CPC/2015, desde que ausente demonstração de que
a totalidade deles está comprometida com as necessidades básicas da parte executada. Não
demonstrada essa situação, cabível a penhora de parte
das verbas pertencentes devedor” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2111003-62.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019).
Ora, na hipótese em testilha, o agravante é credor de
aluguéis inadimplidos desde o ano de 2015, sem êxito quanto ao pagamento do
débito principal até a presente data, a despeito das inúmeras diligências levadas
a cabo nos autos durante todo esse tempo. Outrossim, embora o credor tenha
sido vencedor na demanda judicial de cobrança de locativos e encargos, nada
recebeu, o que atenta contra o princípio da efetividade das decisões judiciais e
da razoável duração do processo.
Ademais, o executado percebe rendimentos mensais
superiores a R$ 5.000,00, de modo que a penhora mensal de pequeno
percentual deste montante não prejudicará sua subsistência ou de sua família.
Portanto, tenho que em casos excepcionais como o dos
autos, deve ser deferida a penhora de parte do salário mensal do devedor,
ainda que o crédito não tenha natureza alimentar.
Logo, fica determinada a realização de penhora no montante
de 10% sobre o salário mensal do agravado CARLOS ERNESTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228504-71.2018.8.26.0000 -Voto no 2519
9
AGUILLAR BENTO, até ser atingido o montante total da dívida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR